Tribunal: TJDFT
Processo: 0081854-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0081854-66.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO DE MIRANDA GONÇALVES DESPACHO Considerando que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos que se refiram à diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão e Collor I (RE 626.307 – Tema 264 e RE 591.797 – Tema 265), remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha suspensos os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO BRADESCO S/A até o julgamento dos paradigmas pela Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019